Tribunal: STF
Processo: HC 211446
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Iuri Vieira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.946.544, relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de dois anos de reclusão e quinze dias de detenção, em regime inicial aberto, e de dez dias-multa.



    As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos: prestação pecuniária, no valor de seis salários mínimos vigentes na data do início da execução, e prestação de serviços à comunidade.



    3. Interposta apelação pela defesa, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao recurso do paciente:



    “PENAL. ART. 334-A, § 1º, I, DO CP. CIGARROS. MERCADORIA RELATIVAMENTE PROIBIDA. CONTRABANDO. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA NEUTRA. FRAÇÃO DE AUMENTO DAS AGRAVANTES REDUZIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CORRÉ ABSOLVIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CONFIRMADA. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. ART. 92, INCISO III, DO CP. 



    1. Constatada na Representação Criminal, que apurava ilícito de tráfico de drogas na operação denominada Operação São Francisco perante a Justiça Estadual, a prática de contrabando de cigarros e determinada, através de autorização judicial, a continuidade das interceptações telefônicas, não há nulidade a ser declarada. 



    2. É firme a jurisprudência que estabelece o entendimento da desnecessidade do exame pericial quando os demais envolvidos no crime podem ser identificados por outros meios de prova. 



    3. Os cigarros estrangeiros são mercadoria de importação condicionada, ou relativamente proibida, conforme Lei nº 9.532/1997 (art. 44 a 47) e Decreto-Lei nº 1.593/1977, pois apenas podem ser importados cigarros cujas marcas sejam comercializadas nos territórios de origem e por pessoas inscritas no registro especial, configurando o delito de contrabando, na forma de precedentes do STF e do STJ, havendo, ainda, resoluções da Anvisa que proíbem a importação de produtos fumígenos cuja marca não esteja licenciada pela agência. 



    4. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem assim o dolo dos acusados, sendo o fato típico, antijurídico e culpável, e inexistindo causas excludentes, mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de contrabando (art. 334-A do Código Penal). 



    5. A desobediência à ordem de parada emitida por policial em atividade ostensiva configura o crime previsto no artigo 330 do Código Penal, não importando, no caso de integrantes da Polícia Rodoviária Federal ou de Polícia Militar, que o policial acumule o encargo da força de segurança pública e a função de agente de trânsito. 



    6. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem assim o dolo dos acusados, sendo o fato típico, antijurídico e culpável, e inexistindo causas excludentes, mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal). 



    7. Constatado dos depoimento testemunhais e do relatório das interceptações telefônicas que o réu arregimentava pessoas da comunidade, inclusive, sem antecedentes criminais, para auxiliar nas empreitadas criminosas, bem como lhe prestar informações sobre a atuação das autoridades policiais justifica-se a valoração negativa da vetorial conduta social.



    8. Vetorial consequências do crime mantida neutra, porque são típicas do crime de contrabando. 



    9. O acréscimo de pena para um agravamento comum, sem nota de destaque, é suficientemente realizado agregando à pena base do crime de contrabando mais 3 (três) meses de reclusão, ao crime de desobediência mais 10 (dez) dias de detenção, quantidade que corresponde, respectivamente, a, aproximadamente a fração de 1/8 (um oitavo) do termo médio dos tipos penais previsto no artigo 334-A e 330, ambos do Código Penal. 



    8. Ainda que o juízo não esteja adstrito a fórmulas matemáticas, o referencial da fração de 1/8 sobre o termo médio para o acréscimo de pena nas circunstâncias judiciais é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    9. Fração de aumento de 1/3 (um terço) em relação à agravante de reincidência e agravante do art. 62, I, do Código Penal reduzida para 1/4 (um quarto).



    10. Regimes de cumprimento da pena adequadamente fixados na sentença mantidos. 



    11. Ausente prova suficiente da autoria da corré, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo e, em decorrência, a confirmação da sentença absolutória nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”.



    4. Contra esse acórdão, o paciente interpôs o recurso especial n. 1.946.544. Em 30.8.2021, o relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, a ele negou provimento.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. 



    A análise da pretensão recursal — no sentido de que deve ser alterada a pena de multa — demandaria, como consignado no decisum reprochado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 



    Agravo regimental desprovido”.



    Foi certificado o trânsito em julgado em 12.11.2021.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que, “ao condenar[-se] o Recorrente ao pagamento de 06 (seis) salários mínimos, usando-se do argumento de que o acusado teria pago fiança no valor de R$ 5.000,00, afrontou[-se] o artigo 45, §1º do Código Penal de forma clara e inequívoca”.



    Sustenta ser “inviável e sem qualquer fundamento se motivar a fixação do elevado montante no fato de o acusado haver pago determinado valor a título de fiança”.



    Argumenta que “a prestação pecuniária deve ser fixada no valor justo, independentemente de haver quantia recolhida a título de fiança e do quanto representa tal quantia”.



    Defende que, “ainda que não tenha sido demonstrada a ausência de capacidade econômica do paciente, que exerce a profissão de mecânico, o v. acórdão deveria ter analisado seus dados financeiros antes de arbitrar a prestação pecuniária de modo a garantir a imposição de pena proporcional”.



    Este o requerimento e o pedido:



    ““Ex positis”, restando evidentemente demonstrado o constrangimento ilegal imposto o paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a concessão da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja conhecido o presente writ, concedendo-se a medida liminar pretendida e seja determinada, incontinenti, a suspensão imediata dos efeitos da condenação. 



    No julgamento de mérito, seja concedida a ordem, para que seja reformada a dosimetria da pena, reduzindo-se o quantum da prestação pecuniária imposta para o mínimo legal. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o presente recurso, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta dos autos que o acórdão impugnado neste habeas corpus transitou em julgado em 12.11.2021.



    A presente impetração foi protocolizada em 24.1.2022, mais de dois meses após o trânsito em julgado.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A condenação imposta ao agravante já transitou em julgado. 



    2. É inviável a ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. (…)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.047-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. A impetrante pretende a redução da prestação pecuniária fixada pelo magistrado de primeira instância em substituição à pena privativa de liberdade. Para tanto seria necessário reformar o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.946.544, relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato.



    Naquele acórdão, a Quinta Turma limitou-se a aplicar a Súmula n. 7 daquele Superior Tribunal, ao concluir que “a análise da pretensão recursal — no sentido de que deve ser alterada a prestação pecuniária, ou de que o recorrente não possui condições financeiras para tanto — demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. ”.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, como apresentadas no acórdão questionado, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ARTIGO 42, I E III, DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 



    3. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (…)



    9. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 188.243-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 188.146-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 



    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Precedentes. 



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 178.075-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020).



    Descabida a impetração do presente habeas corpus porque a discussão refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para a admissão do recurso. A impetrante deixou de observar que esta ação constitucional é específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas da expressa no texto constitucional. 



    9. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que, embora seja possível discutir em habeas corpus questão referente à pena pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade, o impetrante deve apresentar “documento que indique estar o paciente sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade”, pois, “iniciado o cumprimento da pena, o condenado poderá, em incidente de execução, apresentar justificativa sobre eventual dificuldade do seu dever jurídico de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, não sendo possível antever (e, portanto, antecipar-se ao órgão competente), dadas as justificativas que poderão ser apresentadas, se o juízo da execução determinará a imediata prisão do paciente” (HC n. 122.563, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    Nesse mesmo sentido, HC n. 193.275, de minha relatoria, DJe 27.10.2020.



    Na espécie, a impetrante não apresentou elementos capazes de indicar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, limitando-se a alegar que a pena pecuniária fixada pelo juiz de primeira instância seria desproporcional.



    10. A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a quantia fixada pelo magistrado de primeiro grau a título de prestação pecuniária, por considerá-la compatível com a situação econômica do paciente:



    “O réu Iuri Oliveira objetiva a redução da prestação pecuniária, tendo em vista não possuir condições financeiras para o pagamento.



    A sentença fixou o valor em 6 (seis) salários mínimos. 



    No Boletim Individual de Vida Pregressa do réu (Evento 1- BOLVIDPREG12 - p. 1 dos autos do IPL nº 50030275420154047105) consta que o acusado é mecânico, casado, ensino fundamental incompleto, renda mensal aproximada de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), paga aluguel no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).



    Chama a atenção que o réu pagou fiança no valor R$ 5.000,00 (Evento 46 - GUIADEP1 dos autos do IPL). 



    Nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. 



    Portanto, há indicações nos autos no sentido da suficiência econômica do réu, sobretudo se considerado que não há fixação de valor mínimo para reparação do dano e, em decorrência, o valor da fiança, no caso concreto, poderá ser utilizado para pagamento da prestação pecuniária. 



    Estes elementos, no momento, não autorizam a diminuição do valor da prestação pecuniária, que se mostra proporcional à gravidade do crime”.



    Diferente do que afirma a impetrante, a proporcionalidade da pena de prestação pecuniária não foi aferida apenas com base no valor de fiança pago pelo paciente, tendo sido analisada também a condição econômica do paciente.



    Para examinar a proporcionalidade da pena pecuniária, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES TRAZIDAS NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



      I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a matéria, limitou-se a assentar que “o Tribunal de origem entendeu razoável a quantia fixada a título de prestação pecuniária e, para tanto, levou em consideração a capacidade financeira do acusado e o elevado prejuízo econômico experimentado pelas vítimas (onze) do estelionato”. Concluiu, por conseguinte, que, “para rever o posicionamento da Corte local, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via especial ante a Súmula n. 7 do STJ”. 



    II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a alteração da pena pecuniária implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    III – Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, especialmente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal opera no sentido de que “é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563/MG, rel. Min. Teori Zavascki). 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.566-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).



    ““HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O “QUANTUM” PENAL – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 188.144-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Não é possível “a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha, veja-se o HC 150.285 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.120-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSUBSTANCIADA EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente. 



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (…)



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.387-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 



    3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 



    4. ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.755-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).



    “HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990). DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 



    2. Nos termos dos art. 147 c/c art. 181 da Lei 7.210/1984, iniciado o cumprimento da pena, o condenado poderá, em incidente da execução, apresentar justificativa sobre eventual dificuldade do seu dever jurídico de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, não sendo possível antever (e, portanto, antecipar-se ao órgão competente), dadas as justificativas que poderão ser apresentadas, se o juízo da execução determinará a prisão da paciente de forma arbitrária. 



    3. São idôneos os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau para a escolha do quantum da reprimenda pecuniária, na medida em que fazem referência às condições econômicas da ré e à adequação para o caso dos autos. Doutrina e jurisprudência. Por outro lado, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica da acusada. Precedente.



    4. Habeas corpus denegado” (HC n. 123.210, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.11.2014).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora